Tribunal: TRF3
Processo: 5004111-32.2023.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: WILSON ZAUHY FILHO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
288/608)

5004111-32.2023.4.03.6105

Intimação via sistema Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO

Intimação via sistema DATA: 15/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004111-32.2023.4.03.6105

RELATOR: WILSON ZAUHY FILHO

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA IV REGIAO

APELADO: JOSE MARCOS PAZE

Ementa

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHOS PROFISSIONAIS. ANUIDADES. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA POR CONSELHO PROFISSIONAL COM BASE NA RESOLUÇÃO 547 DO CNJ. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO FISCAL SEM MOVIMENTAÇÃO ÚTIL POR MAIS DE UM ANO. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A questão que se coloca nos autos do presente recurso de apelação é a de se saber se o juízo de primeiro grau poderia ou não ter determinado a extinção da execução fiscal de origem com base na Resolução n. 547 do CNJ.

2. Em 19 de dezembro de 2023, o E. STF, apreciando o RE 1.355.208, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o Tema 1.184. Como se constata da própria ementa daquele julgado paradigmático, o caso apreciado pelo E. STF se limitou a analisar a questão envolvendo execuções fiscais ajuizadas por entes federados, e não pelos conselhos profissionais.

3. Editada em 22 de fevereiro de 2024 a partir do Tema 1.184 da repercussão geral, a Resolução n. 547 do CNJ não especificou que as suas disposições somente valeriam para os entes federados, de modo que suas normas incidiriam para os conselhos profissionais também.

4. Isso porque a Resolução CNJ 547/024 estabeleceu disposições distintas para o "ajuizamento da ação" e para a sua "extinção" e com relação à situação aqui tratada, qual seja, a extinção da execução fiscal em razão de baixo valor (inferior a R$ 10.000,00), a Lei no 12.514/11 nada estabelece.

5. A Lei no 12.514/11 disciplina apenas as condições para ajuizamento de execução fiscal em seu artigo 8o, quedando-se silente nas hipóteses de extinção das execuções fiscais ajuizadas por conselhos profissionais, de modo que é plenamente aplicável a Resolução CNJ no 547/24 porque fundada no princípio constitucional da eficiência.

6. Nesse sentido, a Resolução CNJ 547/24 disciplina as hipóteses de extinção da execução fiscal em seu artigo 1o. Além disso, a Resolução CNJ 547/24 coloca três condições para o ajuizamento de executivos fiscais em geral: (i) o valor da causa superior a R$ 10.000,00; (ii) prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e (iii) prévio protesto do título. A intenção da Resolução é a de, segundo o disposto no seu art. 1o, caput, prestigiar o “princípio constitucional da eficiência administrativa”. Por outro lado, o artigo 8o da Lei no 12.514/11 estabelece os requisitos para ajuizamento de execução fiscal no caso específico dos conselhos profissionais.

7. No caso de execuções fiscais ajuizadas por conselhos profissionais, verifica-se que o ajuizamento deve observar as exigências constantes do artigo 8o da Lei no 12.514/11 e a eventual extinção deve observar a disciplina do artigo 1o da Resolução CNJ 547/24.

8. No caso dos conselhos profissionais, verifica-se a possibilidade de ocorrência de três situações:

1) Execução Fiscal de valor inferior a 5 anuidades corrigido pelo INPC: deve ser extinta por descumprimento de condição de ajuizamento constante do artigo 8o da Lei no 12.514/21;

2) Execução Fiscal de valor superior a 5 anuidades corrigido pelo INPC, mas inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais): pode ser ajuizada e só pode ser extinta se não houver movimentação útil por mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis, conforme artigo 1o da Resolução CNJ 547/24;

3) Execução Fiscal de valor superior a 5 anuidades corrigido pelo INPC e superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais): pode ser ajuizada e não poderá ser extinta com base no artigo 1o da Resolução CNJ 547/24 ou no artigo 8o da Lei no 12.514/11.

9. No caso concreto, o valor executado é inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), de modo que cabe aferir se houve ou não ausência de movimentação útil por mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

10. Não há nos autos elementos indicativos de movimentação útil do processo no sentido de localização de bens penhoráveis dentro do prazo de um ano.

11. Apelação desprovida.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004111-32.2023.4.03.6105

RELATOR: WILSON ZAUHY FILHO

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA IV REGIAO

APELADO: JOSE MARCOS PAZE

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004111-32.2023.4.03.6105

RELATOR: Gab. 12 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA IV REGIAO

APELADO: JOSE MARCOS PAZE

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA DA IV REGIÃO contra a sentença (ID 360114916) que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, bem como no Tema 1184 do Pretório Excelso e na Resolução CNJ no 547/2024.

Em suas razões recursais (ID 360114917), o apelante alega, em linhas gerais, que a sentença atacada viola a Súmula 452 do C. STJ, pois atenta contra a autonomia do credor em ajuizar a demanda executiva. Aduz que a Resolução n. 547 do CNJ não se aplicaria aos conselhos profissionais, já que aplicável a Lei no 12514/11.

Sem contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004111-32.2023.4.03.6105

RELATOR: Gab. 12 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA IV REGIAO

APELADO: JOSE MARCOS PAZE

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A questão que se coloca nos autos do presente recurso de apelação é a de se saber se o juízo de primeiro grau poderia ou não ter determinado a extinção da execução fiscal de origem com base na Resolução n. 547 do CNJ.

Em 19 de dezembro de 2023, o E. STF, apreciando o RE 1.355.208, submetido à sistemática da repercussão geral, assim decidiu:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR: POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.033 (TEMA N. 109). INEXISTÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA TESE DO TEMA N. 109 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE PELA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE POSSIBILITOU PROTESTO DAS CERTIDÕES DA DÍVIDA ATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ao se extinguir a execução fiscal de pequeno valor com base em legislação de ente federado diverso do exequente, mas com fundamento em súmula do Tribunal catarinense e do Conselho da Magistratura de Santa Catarina e na alteração legislativa que possibilitou protesto de certidões da dívida ativa, respeitou-se o princípio da eficiência administrativa. 2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem nortear as práticas administrativas e financeiras na busca do atendimento do interesse público. Gastos de recursos públicos vultosos para obtenção de cobranças de pequeno valor são desproporcionais e sem razão jurídica válida. 3. O acolhimento de outros meios de satisfação de créditos do ente público é previsto na legislação vigente, podendo a pessoa federada valer-se de meios administrativos para obter a satisfação do que lhe é devido. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento com proposta da seguinte tese com repercussão geral: “É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa”.

(RE 1355208, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 01-04-2024 PUBLIC 02-04-2024)

Consequentemente, firmou-se a tese do Tema no 1.184 do STF no seguinte sentido:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.”

Como se constata da própria ementa do julgado, o caso apreciado pelo E. STF se limitou a analisar a questão envolvendo execuções fiscais ajuizadas por entes federados, e não pelos conselhos profissionais.

Editada em 22 de fevereiro de 2024 a partir do Tema 1.184 da repercussão geral, a Resolução n. 547 do CNJ não especificou que as suas disposições somente valeriam para os entes federados, de modo que suas normas incidiriam para os conselhos profissionais também.

Isso porque a Resolução CNJ 547/024 estabeleceu disposições distintas para o "ajuizamento da ação" e para a sua "extinção" e com relação à situação aqui tratada, qual seja, a extinção da execução fiscal em razão de baixo valor (inferior a R$ 10.000,00), a Lei no 12.514/11 nada estabelece.

A Lei no 12.514/11 disciplina apenas as condições para ajuizamento de execução fiscal em seu artigo 8o, quedando-se silente nas hipóteses de extinção das execuções fiscais ajuizadas por conselhos profissionais, de modo que é plenamente aplicável a Resolução CNJ no 547/24 porque fundada no princípio constitucional da eficiência.

Nesse sentido, a Resolução CNJ 547/24 disciplina as hipóteses de extinção da execução fiscal em seu artigo 1o, in verbis:

Art. 1o É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2o Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3o O disposto no § 1o não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4o Na hipótese do § 3o, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5o A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Além disso, a Resolução CNJ 547/24 coloca três condições para o ajuizamento de executivos fiscaisem geral: (i) o valor da causa superior a R$ 10.000,00; (ii) prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e (iii) prévio protesto do título. A intenção da Resolução é a de, segundo o disposto no seu art. 1o, caput, prestigiar o “princípio constitucional da eficiência administrativa”. Nesse sentido:

Art. 2o O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1o A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2o A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3o Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1o e 2o quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3o O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I – comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, I);

II – existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, II); ou

III – indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

Por outro lado, o artigo 8o da Lei no 12.514/11 estabelece os requisitos para ajuizamento de execução fiscal no caso específico dos conselhos profissionais:

Art. 8o Os Conselhos não executarão judicialmente dívidas, de quaisquer das origens previstas no art. 4o desta Lei, com valor total inferior a 5 (cinco) vezes o constante do inciso I do caput do art. 6o desta Lei, observado o disposto no seu § 1o. (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)

§ 1o O disposto no caput deste artigo não obsta ou limita a realização de medidas administrativas de cobrança, tais como a notificação extrajudicial, a inclusão em cadastros de inadimplentes e o protesto de certidões de dívida ativa. (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021)

§ 2o Os executivos fiscais de valor inferior ao previsto no caput deste artigo serão arquivados, sem baixa na distribuição das execuções fiscais, sem prejuízo do disposto no art. 40 da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980. (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021)

Sendo assim, no caso de execuções fiscais ajuizadas por conselhos profissionais, verifica-se que o ajuizamento deve observar as exigências constantes do artigo 8o da Lei no 12.514/11 e a eventual extinção deve observar a disciplina do artigo 1o da Resolução CNJ 547/24.

Portanto, no caso dos conselhos profissionais, verifica-se a possibilidade de ocorrência de três situações:

1) Execução Fiscal de valor inferior a 5 anuidades corrigido pelo INPC: deve ser extinta por descumprimento de condição de ajuizamento constante do artigo 8o da Lei no 12.514/21;

2) Execução Fiscal de valor superior a 5 anuidades corrigido pelo INPC, mas inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais): pode ser ajuizada e só pode ser extinta se não houver movimentação útil por mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis, conforme artigo 1o da Resolução CNJ 547/24;

3) Execução Fiscal de valor superior a 5 anuidades corrigido pelo INPC e superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais): pode ser ajuizada e não poderá ser extinta com base no artigo 1o da Resolução CNJ 547/24 ou no artigo 8o da Lei no 12.514/11.

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHOS. EXTINÇÃO EM RAZÃO DO VALOR. TEMA 1184, DO STF. RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. EXECUTADO CITADO. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO ÚTIL HÁ MAIS DE UM ANO E DE BENS PENHORÁVEIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

- A controvérsia debatida no presente feito tem relação com o julgamento do RE 1.355.208 (publicado no DJE de 02.04.2024), no qual restou firmada a seguinte tese (TEMA 1184): 1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

- O Conselho Nacional, considerando o Tema 1184, publicou a Resolução CNJ n. 547, de 08.05.2024.

- O tema discutido e a Resolução CNJ 547/2024 estabelecem disposições distintas para o ajuizamento da ação e para a sua extinção. Nesse sentido, expressamente, preceituam que o ajuizamento da ação dependerá de (1) prévia adoção da tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e de (2) protesto do título, exceto se comprovada a inadequação da medida. Quanto à extinção, determinam que a execução fiscal inferior a R$ 10.000,00 deve ser extinta quando não citado o executado e sem movimentação útil há mais de um ano e, na hipótese de citado o executado, sem movimentação útil há mais de um ano e sem bens penhoráveis.

- A Lei n. 12.514/2021, que alterou a Lei n. 6.932/1981, tão somente estabeleceu teto para os Conselhos ajuizarem execução fiscal. Com relação a situação aqui tratada, qual seja, a extinção da execução fiscal em razão de baixo valor (inferior a R$ 10.000,00), a Lei n. 12.514/2021 nada estabelece.

- O E. Conselho Nacional de Justiça possui entendimento de que as disposições contidas na Resolução CNJ 547/2024 são aplicáveis, inclusive, aos Conselhos Profissionais. Precedente: Consulta n. 0002087-16.2024.2.00.0000 de relatoria da Conselheira DAIANE NOGUEIRA DE LIRA.

- A despeito de haver pedido de utilização do sistema SERASAJUD em dezembro de 2023 não analisado, fato é que no presente feito não houve registro de avanço no sentido de pagamento da dívida. Considerando que a execução foi ajuizada em 2011 sem que houvesse, até 2024, localização de bens do devedor, não há que se falar em movimentação útil nos últimos doze meses.

- Precedente jurisprudencial: TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0000519-51.2012.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA, julgado em 25/10/2024, Intimação via sistema DATA: 30/10/2024.

- Apelação não provida.

(TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0012949-93.2011.4.03.6000, Rel. Desembargador Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE, julgado em 25/11/2024, DJEN DATA: 04/12/2024) (negritei)

No caso concreto, o valor executado é inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), de modo que cabe aferir se houve ou não ausência de movimentação útil por mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

Nesse sentido, não há nos autos elementos indicativos de movimentação útil do processo no sentido de localização de bens penhoráveis dentro do prazo de um ano.

Portanto, a sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito deve ser mantida.

Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso de apelação, tudo conforme a fundamentação supra.

É como voto.

EMENTA

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHOS PROFISSIONAIS. ANUIDADES. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA POR CONSELHO PROFISSIONAL COM BASE NA RESOLUÇÃO 547 DO CNJ. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO FISCAL SEM MOVIMENTAÇÃO ÚTIL POR MAIS DE UM ANO. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A questão que se coloca nos autos do presente recurso de apelação é a de se saber se o juízo de primeiro grau poderia ou não ter determinado a extinção da execução fiscal de origem com base na Resolução n. 547 do CNJ.

2. Em 19 de dezembro de 2023, o E. STF, apreciando o RE 1.355.208, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o Tema 1.184. Como se constata da própria ementa daquele julgado paradigmático, o caso apreciado pelo E. STF se limitou a analisar a questão envolvendo execuções fiscais ajuizadas por entes federados, e não pelos conselhos profissionais.

3. Editada em 22 de fevereiro de 2024 a partir do Tema 1.184 da repercussão geral, a Resolução n. 547 do CNJ não especificou que as suas disposições somente valeriam para os entes federados, de modo que suas normas incidiriam para os conselhos profissionais também.

4. Isso porque a Resolução CNJ 547/024 estabeleceu disposições distintas para o "ajuizamento da ação" e para a sua "extinção" e com relação à situação aqui tratada, qual seja, a extinção da execução fiscal em razão de baixo valor (inferior a R$ 10.000,00), a Lei no 12.514/11 nada estabelece.

5. A Lei no 12.514/11 disciplina apenas as condições para ajuizamento de execução fiscal em seu artigo 8o, quedando-se silente nas hipóteses de extinção das execuções fiscais ajuizadas por conselhos profissionais, de modo que é plenamente aplicável a Resolução CNJ no 547/24 porque fundada no princípio constitucional da eficiência.

6. Nesse sentido, a Resolução CNJ 547/24 disciplina as hipóteses de extinção da execução fiscal em seu artigo 1o. Além disso, a Resolução CNJ 547/24 coloca três condições para o ajuizamento de executivos fiscais em geral: (i) o valor da causa superior a R$ 10.000,00; (ii) prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e (iii) prévio protesto do título. A intenção da Resolução é a de, segundo o disposto no seu art. 1o, caput, prestigiar o “princípio constitucional da eficiência administrativa”. Por outro lado, o artigo 8o da Lei no 12.514/11 estabelece os requisitos para ajuizamento de execução fiscal no caso específico dos conselhos profissionais.

7. No caso de execuções fiscais ajuizadas por conselhos profissionais, verifica-se que o ajuizamento deve observar as exigências constantes do artigo 8o da Lei no 12.514/11 e a eventual extinção deve observar a disciplina do artigo 1o da Resolução CNJ 547/24.

8. No caso dos conselhos profissionais, verifica-se a possibilidade de ocorrência de três situações:

1) Execução Fiscal de valor inferior a 5 anuidades corrigido pelo INPC: deve ser extinta por descumprimento de condição de ajuizamento constante do artigo 8o da Lei no 12.514/21;

2) Execução Fiscal de valor superior a 5 anuidades corrigido pelo INPC, mas inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais): pode ser ajuizada e só pode ser extinta se não houver movimentação útil por mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis, conforme artigo 1o da Resolução CNJ 547/24;

3) Execução Fiscal de valor superior a 5 anuidades corrigido pelo INPC e superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais): pode ser ajuizada e não poderá ser extinta com base no artigo 1o da Resolução CNJ 547/24 ou no artigo 8o da Lei no 12.514/11.

9. No caso concreto, o valor executado é inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), de modo que cabe aferir se houve ou não ausência de movimentação útil por mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

10. Não há nos autos elementos indicativos de movimentação útil do processo no sentido de localização de bens penhoráveis dentro do prazo de um ano.

11. Apelação desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

negar provimento ao recurso de apelação,

nos termos do voto do Des. Fed. WILSON ZAUHY (Relator), com quem votaram o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE e a Des. Fed. MÔNICA NOBRE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

WILSON ZAUHY

Relator do Acórdão